Tribunal: TJBA
Processo: 8008536-36.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008536-36.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: EDIMILSON LEAL DE SOUZA Advogado(s): PJ11 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE REALIZADA. DESÍDIA CONFIGURADA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal proposta pela municipalidade, nos termos do art. 485, III, do CPC, em razão da inércia do exequente. O ente público sustenta que a extinção foi indevida, alegando ausência de intimação pessoal. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se à validade da extinção do feito por abandono do processo, com fundamento no art. 485, III, do CPC, notadamente quanto à exigência da intimação pessoal do exequente para dar andamento à execução fiscal. III. Razões de decidir 3. A intimação pessoal do Município, exigência legal para extinção por abandono em execução fiscal, foi regularmente realizada por meio do sistema eletrônico, com ciência do teor do despacho que fixava prazo para manifestação. 4. O Município permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem apresentar qualquer diligência para o regular prosseguimento da execução. 5. A conduta omissiva do ente público caracteriza abandono do processo e ausência de interesse processual, legitimando a extinção da demanda. 6. A quantia exigida na execução fiscal (R$1.657,05) revela desproporcionalidade entre o valor e os custos administrativos e processuais envolvidos, corroborando a aplicação dos princípios da eficiência e economicidade. 7. A tese fixada no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF, embora não aplicável como ratio decidendi, reforça a impropriedade da insistência na execução fiscal diante da inércia e do baixo valor executado. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A extinção do processo de execução fiscal por abandono é válida quando houver intimação pessoal do exequente e este permanecer inerte. 2. A insistência em execuções fiscais de baixo valor, sem diligência mínima do ente público, contraria os princípios da eficiência e da economicidade.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8008536-36.2020.8.05.0004, de ALAGOINHAS, em que figuram, como apelante, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, e, como apelado, EDIMILSON LEAL DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a)